Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-37.2023.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte ré, julgando improcedentes os pedidos iniciais e invertendo o ônus da sucumbência. O embargante alega erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo a substituição do valor da condenação pelo valor da causa, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da improcedência da ação e da inversão do ônus da sucumbência, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação ou o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa.
4. Com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos, inexiste condenação imposta à parte ré, inviabilizando a utilização desse critério para a fixação dos honorários.
5. Na ausência de proveito econômico mensurável, aplica-se o valor da causa como base de cálculo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da sucumbência em caso de improcedência da ação impede a utilização do valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. Na ausência de proveito econômico mensurável, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.463.564/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/8/2022; STJ, AgInt no AREsp 2650465/DF, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 3/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-37.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte ré, julgando improcedentes os pedidos iniciais e invertendo o ônus
da
sucumbência. O embargante alega erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo a substituição do valor da condenação pelo valor da causa, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da improcedência da ação e da inversão do ônus
da
sucumbência, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação ou o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem
ser calculados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa.

4.
Com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos, inexiste condenação imposta à parte ré, inviabilizando a utilização desse critério para a fixação dos honorários.

5.
Na ausência de proveito econômico mensurável, aplica-se o valor da causa como base de cálculo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1
.
A inversão do ônus
da
sucumbência em caso de improcedência da ação impede a utilização do valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios.
2.
Na ausência de proveito econômico mensurável, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.463.564/RJ, rel. Min
. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
31/8/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2650465/DF, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
DJe
3/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
,

contra o acórdão
(Id. 258339695 – fls. 1/6)
proferido
por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., resultando na improcedência dos pedidos iniciais.

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, com a reforma da sentença e o julgamento de improcedência da ação, não se pode mais considerar o valor da condenação para base de cálculo dos honorários, sendo necessária a adoção do valor da causa, conforme preceitua o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja
corrigido o erro material, “
fazendo constar a decisão que os honorários sucumbenciais devidos à embargada sejam sobre o valor da causa
”.

Contrarrazões de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(Id.
263675285 – fls. 1/6
), pela rejeição do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais eventualmente presentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a reexaminar questões já decididas ou a rediscutir o mérito da controvérsia.

No caso em apreço, a embargante aponta
a existência de erro material no acórdão
quanto ao critério correto para a fixação da verba honorária
, uma vez que com a inversão do ônus
da
sucumbência, não há como manter o valor da condenação como base de cálculo dos honorários
.

De fato, constou do dispositivo do acórdão embargado,
in
verbis
:

“
Por conseguinte, a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o nexo

de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária, como lhe impõe o artigo 373, inciso I,

do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por

Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. para reformar a sentença de primeiro grau,

julgando improcedente a pretensão indenizatória,
com a inversão do ônus de sucumbência.

É como VOTO
”
.
(Id. 258339695 – fls. 5/6).

Pois bem.

O artigo 85, §2o, do CPC, estabelece os parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações condenatórias,
determinando qu
e seu cálculo
deve
se dar sobre “
o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.
"

Deveras, c
om o provimento da apelação da ré e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, verifica-se que não há mais condenação imposta à parte ré, razão pela qual inexiste um montante condenatório a ser considerado como base de cálculo para os honorários advocatícios.

Nessas circunstâncias, não se aplicando o critério do valor da condenação, e não havendo proveito econômico mensurável em favor da parte vencedora, deve-se adotar o valor da causa como parâmetro para a fixação da verba honorária, em estrita observância ao que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC.

Nesse sentido:

“
Uma vez que a ação ordinária foi julgada improcedente, é inviável determinar a base de cálculo dos honorários, sendo o valor da condenação ou o proveito econômico obtido. Por outro lado, o valor da causa apresentada está definido. Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, pois determinou que o valor da causa atualizado
é
a base de cálculo dos honorários (
AgInt
no
AREsp
n. 1.463.564/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 31/8/2022). Súmula n. 83/STJ
.”
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2650465/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Dje
3/12/2024).

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de correção do julgado, a fim de que a fixação dos honorários advocatícios seja adequadamente fundamentada
.

No presente caso, verifica-se que o valor da causa foi fixado em R$ 7.169,84 (sete mil
,
cento e sessenta e nove re
ais e oitenta e quatro centavos, Id. 247168658 – fls. 19)
, conforme consta dos autos. Assim, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre esse montante
.

Diante do exposto,

ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
, corrigindo o erro apontado,
determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025